Tribunal: TJMT
Processo: 1009049-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009049-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (IMPETRANTE), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (IMPETRANTE), CRISTIANA MATIAS BARBOSA - CPF: 014.131.751-55 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), BRUNO NICOLA FERNANDES - CPF: 055.270.251-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER NUNES DE SOUZA - CPF: 048.222.271-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ GOULART - CPF: 907.954.581-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO LOPES DE CARVALHO - CPF: 299.850.721-20 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - 1.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
– 2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE CAUTELAR ALTERNATIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 282, INCISO I, DO CPP – 2. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se no
decisum
de pronúncia, o juiz manteve a prisão preventiva da paciente (presa durante toda a instrução criminal) porque persistem os motivos que a ensejaram, fazendo expressa referência à motivação contida em decisão anterior em que manteve a custódia, não há que se falar em carência de fundamentação, pois,
“A motivação
per relationem (aliunde)
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(Enunciado no. 50 da TCCR/TJMT). Aliás, tratando-se de paciente pronunciada porque, em tese, intermediou a contratação de terceiros para a execução da vítima, ato criminoso que foi cometido na moradia dela – seu local de refúgio – e na presença da sua companheira, está demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciando-se a periculosidade da Paciente e o risco da sua libertação, à ordem pública;

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
;

3. A prisão preventiva não viola o Princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis que, sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Cristiana Matias Barbosa,
contra ato do MM. Juiz da 3a Vara de Colíder/MT., que a estaria submetendo a coação ilegal decorrente da manutenção da sua prisão preventiva, na decisão de pronúncia.

Em síntese, alega-se que, no indigitado
decisum
, o magistrado
a quo

“não analisou os fundamentos levantados pela defesa no pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por cautelares diversas da prisão e não ponderou sobre os importantes fatos novos que a instrução processual penal trouxe”
.

Narra-se na inicial que a paciente teve sua prisão temporária decretada e, após, convertida em preventiva, porque teria intermediado a contratação dos corréus
Bruno Nicola
e
Wagner
para ceifarem a vida da vítima, sendo denunciada pela autoria do crime de
Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, IV, CP). Todavia, finalizada a instrução criminal, a paciente foi pronunciada por Homicídio simples (121,
caput
, CP), o que, de acordo com o impetrante, trouxe relevante alteração ao cenário fático.

O impetrante defende que, ao se afastar a qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, alterou-se substancialmente toda a “sistemática da acusação”, eventual pena a ser imposta e outros fatores relevantes (Id. 88383483).

Anexou documentos (Id. 88383482).

O pleito liminar foi indeferido (Id. 89159969).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 89810960).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme sumário que segue (Id. 47198483):

“
Habeas Corpus
– Paciente pronunciada pela prática de homicídio simples (Art. 121,
caput
, do CP) – Alegada desnecessidade da medida extrema, ante alteração da imputação contida na denúncia – Improcedência – Constrição cautelar imposta devido à gravidade concreta do delito e a periculosidade apresentada pela paciente –
Modus operandi
justifica a medida para garantia da ordem pública – Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP – Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia cautelar – Presumir o regime de cumprimento de eventual sanção retrata situação hipotética – Prisão preventiva não se confunde com a prisão decorrente da pena privativa de liberdade imposta ao condenado – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021